Tribunal: TJSP
Processo: 3007777-19.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Cumprimento de sentença – CBPM – Inadimplemento de obrigação líquida e certa – Redirecionamento da execução em face do Estado – Viabilidade – Autarquia estadual vinculada à Secretaria da Segurança Pública – Esgotamento de tentativas para recebimento do crédito – Responsabilidade subsidiária do Estado – Precedentes - Decisão mantida.
2. Recurso não provido.